Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE RETORNO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL APÓS TRABALHO EXTERNO. RECAPTURA DO APENADO PELOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. FUGA CARACTERIZADA. 1. O apenado deixou a unidade prisional para a realização de trabalho externo e não retornou espontaneamente, tendo sido necessária a sua recaptura pelos agentes penitenciários. Com efeito, a sua conduta caracteriza falta grave (fuga), ex vi do art. 50, II, da LEP, passível de regressão de regime e de perda de benefícios externos. 2. Recurso conhecido e desprovido.